Tribunal: TJES
Processo: 5000581-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000581-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ANOMALIAS VERIFICADAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 618, DO CÓDIGO CIVIL – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – REPAROS DETERMINADOS EM SEDE LIMINAR – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO IDENTIFICAÇÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – ASTREINTES – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A ação originária foi instruída tanto com laudo pericial produzido de forma unilateral, em abril de 2020, quanto com a prova técnica realizada sob o crivo do contraditório no curso da ação de produção antecipada de provas, ambos subscritos por profissionais capacitados para a avaliação da existência de vícios construtivos no imóvel.

2.
Os estudos técnicos, aliados aos registros fotográficos juntados ao instrumento, que revelam deterioração da fachada manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), revelam-se suficientes para justificar o deferimento da antecipação de tutela na ação originária, principalmente diante do risco de acidentes decorrentes do intenso desplacamento do revestimento externo do prédio.

3.
Cumpre à construtora a garantia de segurança e solidez da edificação durante o prazo de cinco anos previsto pelo artigo 618, do Código Civil.

4.
Quanto a ausência de manutenção predial adequada por parte do condomínio, trata-se de falha que, embora identificada pela prova técnica submetida ao contraditório, não se relaciona com a existência dos vícios construtivos que ensejaram a propositura da ação originária, o que retira a aptidão deste argumento para afastar a obrigação imposta à construtora agravante pela decisão de primeiro grau.

5.
Tendo em vista que os custos dos serviços a serem efetuados pela construtora são facilmente aferíveis, no caso de eventual verificação responsabilidade do condomínio autor por parcela daqueles, não haverá dificuldade na posterior cobrança.

6.
Sobre o prazo fixado para o início das obras, observa-se que a própria agravante afirma que já deflagrou os serviços na data acertada com o condomínio, ou seja, cumpriu a decisão no prazo concedido, razão pela qual não há utilidade no pedido de prorrogação do prazo.

7.
O valor das astreintes estipulados na decisão integrativa revela-se, em linha de princípio, adequado ao caso concreto, principalmente considerando a extensão dos serviços que devem ser realizados, orçados em R$6.944.064,50 (seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

8
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição efeito suspensivo, interposto pela
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
,

em face da r. decisão com cópia às fls. 39/51 do evento nº 4139195, integrada pela decisão acostada às fls. 13/30, do evento nº 4139198, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” articulado em seu desfavor e também em desfavor de
RESIDENCIAL VERACRUZ SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
pelo
CONDOMÍNIO DO
RESIDENCIAL VERA CRUZ
, que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar que os réus, solidariamente, Realizem, a se iniciar no prazo de 5(cinco) dias e sob a supervisão do assistente técnico do Condomínio, engenheiro Maurício Ceotto, CREAES 3.468, que irá dar o aceite ao que será realizado, a correção das ANOMALIAS identificadas na fachada do Condomínio Autor, conforme apontado no Laudo Pericial e sugerido no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural, devendo todos os reparos obedecer com exatidão as normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à qualidade do material utilizado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Opostos embargos de declaração diante da referida decisão, o magistrado de primeiro grau, ao rejeitá-los, majorou a multa diária arbitrada para R$5.000,00 (cinco mil reais), com limite em R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 4138367), a construtora agravante aduz, em síntese, que
(i)
“especificamente em relação a fachada da edificação, cujos reparos é o objeto da obrigação de fazer imposta à agravante por força da r. decisão recorrida, nenhuma intervenção preventiva foi realizada pelo agravado desde o recebimento do empreendimento” (fl. 09);
(ii)
“a construtora recorrente notificou o condomínio recorrido por 3 (três) anos consecutivos reforçando que as manutenções preventivas de responsabilidade do condomínio não estavam sendo executadas, e nem assim o recorrido tomou qualquer providência neste sentido, preferindo, anos depois, ingressar com demanda judicial para pleitear os reparos, afirmando de forma equivocada que as anomalias resultantes de sua desídia devem ser reparadas pela agravante” (fl. 11);
(iii)
“além da total ausência de manutenção, as anomalias identificadas na fachada do edifício decorrem de interferências realizadas pelos próprios condôminos, como instalação de fechamento de varandas e telas de proteção” (fl. 16);
(iv)
“a criticidade apontada em vícios surgidos há 2 (dois) anos é questionável, sendo certo que nenhum dos itens apontados na r. decisão agravada põe em risco os condôminos ou o condomínio” (fl. 17);
(v)
“a prova pericial que está sendo produzida na ação de produção antecipada de prova ainda não foi homologada pelo Juízo em que tramita, visto que após o parecer inicial da expert, foram apresentados diversos pedidos de esclarecimentos pelas partes, razão pela qual não há que se falar, neste momento processual, em vícios de construção de responsabilidade das rés” (fl. 19);
(vi)
“a forma como concedida a tutela antecipada antecedente coloca a agravante em situação completamente vulnerável, especialmente porque foi fixada, e posteriormente majorada, multa por eventual descumprimento” (fl. 23); e, subsidiariamente, que
(vii)
o prazo de início de reparos deve ser estendido de 5 (cinco) para 30 (trinta) dias;
(viii)
o valor da multa diária deve ser reduzido, pois exacerbado.

Na instância originária, a parte agravada manejou pedido de tutela antecipada antecedente em desfavor da agravante
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e da pessoa jurídica
RESIDENCIAL VERACRUZ SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
(evento nº 4138863), amparada em prova pericial produzida anteriormente em ação ajuizada para este fim (ação de produção antecipada de provas registrada sob o nº 5024799-19.2021.8.08.0024), pugnando, em sede liminar, que os requeridos promovam a imediata realização de obras para “correção das ANOMALIAS identificadas na fachada do Condomínio Autor, conforme apontado no Laudo Pericial e sugerido no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural, devendo todos os reparos obedecer com exatidão as normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à qualidade do material utilizado”.

Conforme afirmado pela própria agravante, a obra onde foi instalado o condomínio agravado foi entregue em agosto de 2016.

A ação originária foi instruída tanto com laudo pericial produzido de forma unilateral, em abril de 2020 (fls. 46/149 do evento nº 4138863), quanto com a prova técnica realizada sob o crivo do contraditório no curso da ação de produção antecipada de provas (evento nº 4138879), ambos subscritos por profissionais capacitados para a avaliação da existência de vícios construtivos no imóvel.

O primeiro estudo técnico encomendado pelo condomínio atesta, expressamente, a existência de anomalias na fachada decorrentes de erros construtivos, nos seguintes moldes (fl. 125, do evento nº 4138863):

[...]

MAPEAMENTO DA FACHADA:

Após Mapeamento de toda da Fachada através de Drone constatamos que nos revestimentos de fachada existem várias manifestações patológicas classificadas como ANOMALIAS, isto é, decorrentes de erros construtivos. Ressaltamos, dentre elas, trincas decorrentes de ausência de vergas e contravergas nas janelas e oxidação da armadura ocasionada muito provavelmente, por falta do correto recobrimento do aço, a ausência de mastique nas juntas de dilatação, ausência de pingadeira no fundo da viga das varandas e bordas da laje nas garagens, possibilitando infiltração através da percolação de água.

Ressaltamos ainda que a pintura da fachada se encontra em péssimas condições com diversos pontos de infiltração que geram insalubridade e por consequência, falta de habitabilidade. Tais patologias são decorrentes aos erros construtivos acima mencionados e agravados pela baixa qualidade da tinta ou textura aplicada, pois em quase toda a fachada observa que sequer foi aplicado um fundo preparador, uma vez que o reboco está exposto, bem como, nos pontos de maior umidade, o reboco já se encontra totalmente deteriorado, inclusive com vários pontos de descolamento.

[...]

A segunda avaliação técnica, produzida julho de 2022 no bojo da ação de produção antecipada de provas, também identificou vícios construtivos na fachada do condomínio (fls. 19/20, do evento nº 4138881):

a. REVESTIMENTO ARGAMASSADO DA FACHADA:

A fachada apresenta diversas manifestações patológicas relacionas à construção, como o desplacamentos do revestimento argamassado originário do processo corrosão agravada pela ausência de cobrimento adequado, presença de materiais inadequados utilizados durante a construção, causando fissuras devido a dilatação térmica de materiais distintos, presença de trincas permitindo a infiltração de água no sistema de vedação, ausência e/ou preparo inadequado de camada de aderência entre estrutura e revestimento, contribuindo para o desplacamento do revestimento da fachada. Ainda, pode-se citar que a textura / pintura aplicada na fachada não tem proteção para a pigmentação causando a descoloração, também não está completamente aderida ao substrato, permitindo acúmulo de umidade alta no sistema, contribuindo para formação de bolhas, desbotamento e desplacamentos da textura. É notório que o sistema de revestimento da fachada não apresenta funcionalidade e o desempenho esperado, além de que os desplacamentos do revestimento não aderido podem cair sobre pessoas e veículos que transitam pela área de lazer e garagem do condomínio, colando em risco a saúde dos usuários.

b. CHAPIM DAS PLATIBANDAS NO TELHADO:

Outro item de destaque, de prioridade 1, que também compromete a segurança dos usuários, é em relação as chapas metálicas utilizadas como chapim de proteção das platibandas do telhado, que estão em estado avançado de deterioração pela ação de tempo de ausência completa de manutenção. As chapas são constituídas de material leve e com seu desprendimento gera o risco de caírem do telhado e atingir pessoas, veículos e outros objetos dentro e fora do condomínio.

Em análise a este item, observou-se que o projeto de impermeabilização entregue ao condomínio apresenta detalhamento dos chapins em granito, material esse que apresenta maior durabilidade e menor manutenibilidade quando comparado ao material que foi previsto no memorial descritivo e executado pela construtora.

Como prioridade 2, destaco itens que não geram prejuízo à operação direta dos sistemas e não comprometem a saúde e segurança dos usuários, porém apresentam perda parcial de desempenho, sendo eles originários de falhas construtivas: Chapim obstruído com tinta; fissuras decorrentes de oxidação da armação; armação exposta na escada por ausência de cobrimento adequado; desnível entre a garagem e hall de circulação não previsto em projeto; manchas originárias de vazamentos da tubulação da pia da arena; acúmulo excessivo de umidade e manchas nas paredes e muros provenientes da falha na ancoragem da manta de impermeabilização, infiltrações na alvenaria pela instalação inadequada da manta de impermeabilização no telhado metálico na garagem; ausência de dispositivo de inspeção / visita para realização das manutenções nas tubulações; Infiltrações nas lajes pela ausência de impermeabilização adequada; e ausência de proteção / chapim nas vigas de travamento do subsolo.

[...]

Os referidos elementos, aliados aos registros fotográficos juntados ao evento nº 4139197, que revelam deterioração da fachada manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), revelam-se suficientes para justificar o deferimento da antecipação de tutela na ação originária, principalmente diante do risco de acidentes decorrentes do intenso desplacamento do revestimento externo do prédio.

Ademais, cumpre à construtora a garantia de segurança e solidez da edificação durante o prazo de cinco anos previsto pelo artigo 618, do Código Civil
1
, o que corrobora a necessidade de manutenção da r. decisão recorrida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA NOVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA PRESENTES. DEVER DE GARANTIA DE SEGURANÇA E SOLIDEZ DA CONSTRUÇÃO (05 ANOS. ART. 618, CC). DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE VISTORIA POR PARTE DA CONSTRUTORA RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A questão versa sobre típica relação de consumo, o que justifica a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que respeita à segurança e à adequação de produtos e serviços, de modo inequívoco, adota a teoria de qualidade, sendo certo que o conceito de vício na legislação consumerista, e bem mais amplo do que o constante no Código Civil, na tradicional disciplina dos vícios redibitórios. 2 - Uma mera leitura dos autos principais revela a verossimilhança dos fatos alegados pela autora, que juntou fotografias das portas infestadas de cupins de subsolo, além dos diversos comunicados com construtora, em que foram relatados os problemas, tendo sido aprovadas as vistorias, mas que, segundo a autora, jamais chegaram a ser agendadas. 3 - Por certo, a revelação de inúmeros vícios construtivos, outrora ocultos, imediatamente após a entrega do imóvel recém-construído, afastam por completo a tese de que poderiam ter sido ocasionados por desgastes natural de peças, segundo as próprias regras de experiência comum. 4 - É evidente que sendo nova a obra, existe uma presunção de que o vício oculto aparecido seja proveniente da má-qualidade da construção (no caso, falha na preparação do solo antes da construção), de forma que caberia ao construtor comprovar sua tese de que o vício seria proveniente da utilização ou do desgaste natural da edificação, e não de defeitos na construção. 5 - Já o periculum in mora se consubstanciaria na existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, caso indeferida a antecipação da tutela requerida, ante a possibilidade de a autora ficar privada da possibilidade de continuar residindo no local. (TJCE; AI 0635218-03.2020.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 27/06/2023; DJCE 03/07/2023; Pág. 153)

Outrossim, o fato de o laudo pericial juntado na ação de produção antecipada ainda não ter sido homologado, considerando a perquirição de esclarecimentos pela construtora, não afasta as conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo, principalmente quando apreciadas em conjunto com outros elementos, tal como levado a efeito no caso concreto.

Quanto a ausência de manutenção predial adequada por parte do condomínio, trata-se de falha que, embora identificada pela prova técnica submetida ao contraditório, não se relaciona com a existência dos vícios construtivos que ensejaram a propositura da ação originária, o que retira a aptidão deste argumento para afastar a obrigação imposta à construtora agravante pela decisão de primeiro grau.

Ademais, tendo em vista que os custos dos serviços a serem efetuados pela construtora são facilmente aferíveis, no caso de eventual verificação responsabilidade do condomínio autor por parcela daqueles, não haverá dificuldade na posterior cobrança.

Sobre o prazo fixado para o início das obras, observa-se que a própria agravante afirma que já deflagrou os serviços na data acertada com o condomínio, ou seja, cumpriu a decisão no prazo concedido, razão pela qual não há utilidade no pedido de prorrogação do prazo.

Por fim, observa-se que o valor das astreintes estipulados na decisão integrativa revela-se, em linha de princípio, adequado ao caso concreto, principalmente considerando a extensão dos serviços que devem ser realizados, orçados em R$6.944.064,50 (seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) (Id nº 22959423, do processo de referência).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR